Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO ANUAL DE FREQUÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÍCIO DO PRAZO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA COLETIVO PELO SINDICATO SUBSTITUTO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETOMADA. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO EXTINTO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para exercitar a pretensão executiva individual de cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e do enunciado sumular n. 150 do e. STF.

2. O ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença coletiva pelo sindicato autor como substituto processual interrompe a contagem do prazo prescricional, a qual aproveita aos servidores substituídos para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

3. O prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva e volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e a orientação do verbete sumular n. 383 do e. STF.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.